Tribunal: TJPA
Processo: 0000393-79.2009.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000393-79.2009.8.14.0086

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARI PALHETA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇO CÍVEL Nº 0000393-79.2009.8.14.0086

ÓRGÃO JULGADOR: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADA: ARI PALHETA COSTA

ADVOGADO: JOSE DELSON OLIVEIRA E SOUSA – OAB/PA 9.830

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA COM BASE NO
RE 870.947 do STF e REsp 1.495.146 do STJ. DECISÃO ADEQUADA.

I-
Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento da apelação interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, mas sim de adequação do acórdão ao entendimento

firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n.º 870.947 (Tema 810) e precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgado do recurso especial n.º 1.495.146 (Tema 905)
;

II-
In casu,
há de fato incorreção quanto a matéria referente aos juros de mora e correção monetária, vez que estão em inconformidade com os RE 870.947 do STF e REsp 1.495.146 do STJ;

III-
Os índices de juros de mora e correção monetária devem ser aplicados da seguinte forma: Até julho de 2001 deve incidir juros de mora de 1% ao mês, com base no Decreto-Lei n.º 3.322/87. De agosto de 2001 a junho de 2009 deve incidir mensalmente juros de mora de 0,5%, com base no art. 1º -F da Lei n.º 9.494/97. A partir de julho de 2009 deve incidir mensalmente juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, com base no art. 1º da Lei n.º 9.494/97, com alteração dada pela Lei n.º 11.960/2009. Correção monetária que deve ser aplicada com base no índice previsto no Manual de Cálculo da Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E a contar de janeiro de 2001;

IV-
Diante do exposto, adéquo os termos do julgado anterior para que incidam sobre a causa juros de mora e correção monetária com base nos Temas 810 do STF (RE 870.947) e Tema 905 do STJ (Resp 1.495.146).

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
ADEQUAR julgado anterior
, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgado aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Belém, 21 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
referente ao recurso de
APELAÇÃO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão da Vara Única de Juruti que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por
ARI PALHETA COSTA
, sendo o recurso de relatoria do Des. Leonardo de Noronha Tavares julgado parcialmente procedente.

Historiando os autos, verifica-se que se trata de ação judicial de cobrança dos valores referentes ao FGTS, ajuizada por ex-servidor público contratado em regime temporário.

A ação foi julgada parcialmente procedente pelo juízo de origem. Inconformado com a decisão judicial, o Estado do Pará ingressou com recurso de apelação requerendo a reforma da decisão.

O acórdão, de relatoria do Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgou o recurso parcialmente procedente, nos seguintes termos:

EMENTA; REEXAME NECESSÁRIO EAPELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO DE TRABALHO IRREGULAR. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS DE FGTS. LIMITAÇÃO AO QÜINQÜÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STF EDO STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS ECORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA LEI 9.494/97, CONFORME DECISÃO DO STF NA QUESTÃO DE ORDEM NAS ADINS 4425 e 4357. CUSTAS. FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que é cabível o pagamento de FGTS aos contratos irregulares, o que ocorreu, in casu, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme Decreto n° 20.910/32. Uniformização do entendimento no Recurso Extraordinário n° 596478/RR. 2. As contratações consideradas ilegítimas por ausência de realização de concurso público não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, tendo como uma das suas exceções o levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, o que também se aplica aos casos de nulidade decorrente da contratação temporária 3. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública para pagamento de verbas de natureza não tributária, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo e a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC até julho de 2009, alterado em razão do advento da Lei n. 11.960/2009, que instituiu a TR, aplicada até 25/03/2015; e após a esta data, a substituição pelo IPCA-E, conforme decisão proferida pelo STF, na Questão de Ordem, em que modulou os efeitos do decisum das ADINs 4425 e 4357. 4. Evidencia-se o privilégio da Fazenda Pública de não precisar recolher as custas e emolumentos processuais para demandar em juízo, que somente deverão ser ressarcidos à parte contrária, se vencida. Ou seja, se na hipótese dos autos, o Estado do Pará deu causa ao ajuizamento da ação, deve ressarcir as despesas tidas pelo autor. (Parágrafo único, do art. 4° da Lei n°. 9.289/96). 5. À unanimidade, recurso do Estado do Pará parcialmente provido, nos termos do voto do Relator. Em reexame necessário, mantenho os demais itens da sentença.

Irresignado com os termos do acórdão, o Estado do Pará opôs embargos de declaração apontando suposta omissão no julgado.

O acórdão de minha relatoria foi julgado nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - In casu, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação ajuizada pelo embargado, condenando o embargante ao pagamento dos valores atinentes aos depósitos no FGTS relativos ao período que o recorrido prestou serviço como servidor temporário, acrescidos de juros e correção monetária: II - No julgamento do recurso de apelação interposto pelo embargante, foi dado parcial provimento ao recurso, determinando que o pagamento do FGTS devido ao embargado respeite o limite qüinqüenal anterior ao ajuizamento da ação, bem como seja aplicado o índice de juros e correção monetária decorrentes da Lei n° 9.494/97, conforme decisão proferida pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Em sede de reexame necessário, a sentença monocrática foi mantida em seus demais termos; III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração; IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida; V - A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC; VI - Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Mantendo-se inconformado, o Estado do Pará interpôs
recurso
especial. Em suas razões recursais o recorrente alega que no julgado deveria ter se aplicado o TR como índice de correção monetária e jamais o IPCA-E.

Em decisão da vice-presidência (id 4597008), os autos foram-me devolvidos para que, se assim entender, realize juízo de retratação, de modo a aplicar os termos estabelecidos no RE 840.947 (Tema 810) e Resp. 1.495.146 (Tema 905).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento da apelação interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, mas sim de adequação do acórdão ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n.º 870.947 (Tema 810) e precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgado do recurso especial n.º 1.495.146 (Tema 905).

Historiando os autos, verifica-se que se trata de apelação cível promovida pelo Estado do Pará visando reforma de decisão de primeiro grau de modo a denegar o direito de o apelado perceber o saldo não depositado do FGTS.

Pontuo inicialmente, que não analisarei aqui o mérito recursal, uma vez que a questão debatida está corretamente fundamentada e decidida. Além do mais, não se trata do pedido efetuado em sede recursal.

De outro modo, há de fato incorreção quanto a matéria referente aos juros de mora e correção monetária, pelo que passo a fundamentação.

No caso em comento, devem ser aplicados os juros de mora e correção monetária com base nas decisões paradigmas do STF (RE 870.947) e STJ (REsp 1.495.146).

Colaciono assim, ementa dos dois julgados:

RE 870.947

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017)

REsp 1.495.146

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Como se observa da ementa dos julgados, os índices de juros de mora e correção monetária devem ser aplicados da seguinte forma:

Até julho de 2001 deve incidir juros de mora de 1% ao mês, com base no Decreto-Lei n.º 3.322/87. De agosto de 2001 a junho de 2009 deve incidir mensalmente juros de mora de 0,5%, com base no art. 1º -F da Lei n.º 9.494/97. A partir de julho de 2009 deve incidir mensalmente juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, com base no art. 1º da Lei n.º 9.494/97, com alteração dada pela Lei n.º 11.960/2009. Correção monetária que deve ser aplicada com base no índice previsto no Manual de Cálculo da Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E a contar de janeiro de 2001.

Destarte, altero o decisum recorrido, de modo a incidir juros de mora e correção monetária com base nos índices estabelecidos pelos julgados paradigmas RE 870.947 (Tema 810 do STF) e REsp 1.495.146 (Tema 905 do STJ).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, adéquo os termos do julgado anterior para que incidam sobre a causa juros de mora e correção monetária com base nos Temas 810 do STF (RE 870.947) e Tema 905 do STJ (Resp 1.495.146).

É o voto.

Belém, 21 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2022